Tribunal: TJDFT
Processo: 0730363-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730363-20.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL EASY DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE EMPRESAS. TEORIA MAIOR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por empresa suscitada em incidente de desconsideração de personalidade jurídica, o qual foi acolhido. 2. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para responder por dívidas de outra em caso de reconhecimento de grupo econômico e confusão patrimonial (AgRg no AREsp 441.465/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 03/08/2015). 3. Foi demonstrada nos autos a inexistência de bens da devedora principal para solver a dívida. 3.1. Quanto à confusão patrimonial, as empresas possuem mesmo endereço e dois sócios em comum, além de atuarem na mesma atividade econômica. 4. Ausente a demonstração de que as empresas agiam de acordo com interesses individualmente considerados. 4.1. Presentes, portanto, os requisitos para desconsideração da personalidade jurídica de acordo com a teoria maior do art. 50, §2o, do Código Civil. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 50 do Código Civil, alegando ausência de demonstração dos requisitos da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Requer, ainda, a revogação da gratuidade de justiça concedida à parte recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Não conheço do pedido de revogação da gratuidade de justiça formulado em contrarrazões, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Também não merece trânsito o apelo especial quanto à apontada ofensa ao artigo 50 do Código Civil, uma vez que restou assentado no acórdão recorrido, após o exame das provas carreadas aos autos, que (ID 65881284): (...) em consulta processual aos autos n. 0033696-20.2012.8.07.0007, vê-se decisão de março/2017 em que o Juízo já mencionava a realização de várias diligências, inclusive em cartórios de imóveis, sem que houvesse a integral satisfação de dívida. Demonstrado, portanto, o primeiro requisito para a desconsideração, qual seja, a insolvência do devedor principal. Quanto à confusão patrimonial entre a Agravante e a Executada, vê-se, dos documentos juntados na origem, que possuem mesmo endereço e dois sócios em comum, além de atuarem na mesma atividade econômica. Citadas na origem, a Agravante e a devedora principal não se desincumbiram do ônus de comprovar que não compartilhavam a mesma sede com unidade de desígnios ou de meios de produção. (...) Estão presentes no caso os requisitos para desconsideração da personalidade jurídica por confusão patrimonial entre a devedora principal e a Agravante, de acordo com a teoria maior prevista no art. 50 do Código Civil. Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004